Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713185-48.2017.8.07.0018 RECORRENTE: EMPLAVI GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVALIDAÇÃO OU RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. IMÓVEL ADQUIRIDO POR LICITAÇÃO DA TERRACAP. BAIRRO NOROESTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFRAESTRUTURA URBANA NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÕES. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DE PERDA DE UMA CHANCE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO À BOA FÉ OBJETIVA. RECURSO DAS RÉS PELA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA FIXADO CORRETAMENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Hipótese de contrato de cunho administrativo em que não se admite rescisão por interesse privado, revelando o caso da autora/apelante de arrependimento do negócio jurídico. Caso em que a perícia judicial reconhece a deficiência e não a inexistência de infraestrutura básica no local. Comportamento da recorrente contrário à boa fé objetiva, na hipótese em que a parte não providenciou a aprovação de projetos do empreendimento perante os órgãos públicos, revelando ausência de interesse em construir na projeção questionada, ao mesmo tempo em que há notícia nos autos de que a parte autora possui projeção edificada na mesma quadra residencial, o que espelha contradição com o fundamento do pedido inicial formulado consistente na impossibilidade de construir em razão da ausência de infraestrutura. Valor da causa fixado em atenção ao artigo 292, II e VIII, do CPC. A formulação de pedido principal de invalidação do negócio jurídico, e subsidiariamente, o pedido de rescisão contratual, que acaso acolhido seria pressuposto para deferimento de indenizações não leva à cumulação dos pleitos. A fixação de honorários à razão de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa contraria as regras que vedam o enriquecimento sem causa, pois visivelmente destoante do trabalho efetivamente realizado pelos procuradores no feito, autorizando, assim, a fixação por equidade, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. Recurso da autora desprovido. Recurso das rés parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou as omissões apontadas, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 77, 78, incisos I e II, e 79, todos da Lei 8.666/1993, bem como 475 do Código Civil, sustentando a possibilidade de rescisão do contrato administrativo em razão do inadimplemento das disposições contratuais por parte da recorrida, que não concluiu a implantação da infraestrutura prometida. Aduz que o descumprimento das obrigações da TERRACAP frustram a legítima expectativa de desenvolvimento de sua atividade empresarial e provocam grave desequilíbrio econômico-financeiro; c) artigos 3o e 41, ambos da Lei 8.666/1993, e também 9o e 18, inciso V, estes da Lei 6.766/1979, argumentando que a manutenção do julgado malfere o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; d) artigos 54 da Lei 8.666/1993 e 422 do Código Civil, defendendo a imperatividade de se observar o princípio da boa-fé nos contratos administrativos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos 77, 78, incisos I e II, e 79, todos da Lei 8.666/1993, bem como 475 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009